Tribunal: TJBA
Processo: 8158441-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158441-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ANDERSON PAZ CARDOSO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA E SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de indenização, declarou a irregularidade de cobranças, determinou o refaturamento de faturas e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi legítima; e (ii) a condenação por danos morais é cabível e, caso seja, se o valor fixado na sentença, de R$ 20.000,00, é excessivo.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova. A concessionária não comprovou a regularidade do aumento abrupto nas faturas de energia do consumidor, que triplicaram sem justificativa aparente.

4. É ilegal a suspensão do fornecimento de serviço essencial, como a energia elétrica, quando o débito que a motiva é objeto de questionamento e considerado indevido, por ausência de prova de sua legitimidade pela fornecedora.

5. A falha na prestação do serviço foi agravada pela continuidade das cobranças mensais mesmo após a interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora.

6. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral presumido (
in re ipsa
), pois priva o consumidor de um serviço essencial, violando sua dignidade.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser pautado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
, fixada em primeira instância, mostra-se excessiva e destoante dos parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes, devendo ser reduzida para R$10.000,00
(dez mil reais)

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

n.º
8158441-22.2023.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, figurando como Apelante

C
OMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

e Apelad
o

ANDERSON PAZ CARDOSO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.